Tribunal: STF
Processo: ARE 814381
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). SALDO DEVEDOR RESIDUAL. RESPONSABILIDADE. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). SÚMULAS 279 E 454/STF.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inexistir matéria constitucional a ser dirimida em controvérsia que envolve a responsabilidade pelo pagamento de saldo devedor residual, decorrente de contrato firmado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), sem previsão de cobertura pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). Hipótese que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.